Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA. EXTERNA.
1. Os recursos eventualmente aviados nas instâncias superiores não implicam em efeito suspensivo imediato.
2. O transcurso da execução evidencia prejudicialidade apta a suspender o processo, uma vez que o tema relacionado aguarda decisão em processo ajuizado em comarca diversa de Brasília/DF.
3. A questão submetida ao juiz processante está pendente de solução definitiva e deve ser mantida a determinação judicial de suspensão do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.